Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724045-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINA DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: BILHARES CARDOZO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia (0705652-44.2021.8.07.0003) que indeferiu a expedição de ofício às instituições financeiras indicadas pela executada CARINA DOS SANTOS MARTINS, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas no juízo embrionário. Nesta sede, alega que a conduta do magistrado primevo não congrega com o princípio de prosápia constitucional da ampla defesa, porquanto há possibilidade de referida medida ter incursionado sobre a verba salarial da agravante e, portanto, impenhorável. Reconhece que referido ônus recai, em regra, sobre a parte executada, entretanto, por ser representado pela Curadoria de Ausentes, falece quaisquer possibilidades de referida diligência ter sido realizada por sua defesa, registrando que a única solução possível seria a implementação de tal medida pelo próprio juízo, ante o sigilo de referidas informações bancárias (ID 37493998, p. 4). Evoca precedente que reputa militar em benefício da tese aqui ventilada e, alfim, vindica a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, argumentando que há risco de dano de difícil reparação, caso mantida a penhora na origem. Nada obstante, sustenta a probabilidade do direito na própria conjectura acerca da constrição de valor impenhorável. Requer, ainda, a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, registro ser inexigível o preparo em recurso interposto pela Curadoria Especial, em substituição processual à parte citada por edital (ID 37495529, p. 249), sob pena de negativa de acesso à justiça e de exercício do direito de defesa, razão por que recebo-o da forma apresentada. Entendo, contudo, que referida hipótese não pode ser amalgamada com a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça. Sobre o tema, registro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2.’O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco ́ (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (g.n.) (STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Ação monitória em que se discute a concessão de gratuidade para recorrente representado pela Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes e a prescrição da pretensão de cobrança. 2. A Curadoria Especial, atuando em favor de parte citada ou intimada fictamente, carece dos meios para provar a hipossuficiência do representado, a fim de legitimar o pleito dos benefícios advindos da gratuidade de justiça, pois esta não se presume, como determinado pela Constituição da República. Precedente do STJ: "A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor" (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007) (...) (Acórdão 1374607, 00035993120178070017, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A representação pela curadoria de ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Inexistem elementos nos autos que demonstrem ser a agravante hipossuficiente. Benefício indeferido. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. A executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Não se mostra razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1395101, 07350374620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, por conseguinte, os benefícios da gratuidade de justiça à executada, a despeito de reconhecer a inexigibilidade do preparo na hipótese. Passo, assim, à análise do pedido prefacial realizado nesta oportunidade. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Contudo, exame prefacial da matéria posta em análise não faz ressair os elementos necessários ao deferimento do pedido suspensivo. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Conquanto a Curadoria Especial sustente que não se demonstra viável a consulta de tais informações por conta própria, ante o sigilo que incide sobre tais informações bancárias do executado, tenho que tal circunstância não rechaça a conduta desidiosa da parte que, mesmo diante do bloqueio de numerário em sua conta, não comparece ao processo para alegar que a verba é impenhorável, porque supostamente oriunda de salário ou de poupança. A propósito, colaciono precedente deste órgão fracionário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência da própria parte interessada. 1.1. Em particular, constitui ônus do devedor, na forma do art. 854, §3°, do CPC, demonstrar que sobre o numerário constrito incide alguma das regras de impenhorabilidade eleitas pelo diploma processual (Art. 833 do CPC), não cabendo ao Juiz substituir-lhe no exercício desse ônus. 2. A expedição de ofício em casos como o dos autos resta condicionada à demonstração pela Defensoria Pública de que empreendeu os esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito, o que não ocorreu no presente caso. 3. Se a parte executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1369384, 07164767120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito, não verifico, prima facie, vicissitude na implementação da medida hostilizada nesta sede (ID 37495529, p. 265/ 275). Ao exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 17:16:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador